Tribunal: TJSP
Processo: 1075794-45.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – Ação de procedimento comum – Isenção de imposto de renda e restituição dos valores descontados – Sentença de procedência – Documentos juntados aos autos que comprovam que a autora é acometida por neoplasia maligna, moléstia prevista pelo art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 – Sentença mantida, com observação em relação aos consectários

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – Ação de procedimento comum – Isenção de imposto de renda e restituição dos valores descontados – Sentença de procedência – Documentos juntados aos autos que comprovam que a autora é acometida por neoplasia maligna, moléstia prevista pelo art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 – Sentença mantida, com observação em relação aos consectários legais.
Apelação e remessa necessária desprovidas.